Tribunal: STF
Processo: RMS 25920
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INASSIDUIDADE HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.



    1. O Ministério Público ostenta legitimidade para recorrer no processo em que oficia como fiscal da lei, ainda que não haja recurso das partes (Súmula nº 99/STJ e art. 499, § 2º, do CPC/1973). Precedente: RMS 24901, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 11.02.2005.



    2. O encaminhamento, pelo Diretor do Departamento de Matemática e Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco, de ofícios, endereçados ao Departamento de Pessoal daquela instituição, contendo folhas de ponto referentes aos meses de março, novembro e dezembro de 2002 e janeiro de 2003, nas quais constam horas não trabalhadas pelo impetrante, não configura perseguição, suscetível de invalidar o ato demissório questionado. O superior hierárquico apenas cumpriu suas atribuições funcionais, indicando, ademais, que outros servidores, além do impetrante, tampouco cumpriram adequadamente com a carga horária.



    3. O debate em torno da observância da proporcionalidade na dosimetria da pena pressupõe reapreciação de aspectos fáticos, medida inadmitida na via estreita do remédio heroico, ação cujo rito especial demanda prova literal e pré-constituída. Precedentes. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.